Tribunal: TJDFT
Processo: 0709361-35.2017.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PRELIMINARES REJEITADAS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIOS RETIRADOS DA SOCIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. ADMINISTRADORES NÃO-SÓCIOS. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE ABUSO DE PERSONALIDADE. IMPOSSIBLIDADE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
1. Uma vez constatado que o pedido de produção de prova testemunhal não contribuiria para o desfecho do processo, mormente porque entendeu o juiz já dispor dos elementos para a resolução da controvérsia, deve o magistrado indeferi-la, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.
2. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é regra de instrução. O juiz, antes de enfrentar a questão relativa ao ônus da prova, precisa saber se há necessidade de se provar a ocorrência de determinado fato (fato controvertido), e apenas em caso positivo será relevante verificar sobre quem recai o encargo de fazê-lo. O art. 357, III, do Código de Processo Civil adota a decisão de saneamento e de organização do processo como o momento processual adequado para a inversão do ônus da prova pelo juiz.
2.1. É desnecessário qualquer debate a respeito do ônus provatório, quando as provas apresentadas pelas partes se mostraram suficientes para resolução das controvérsias de fato.
2.2. É inviável a atribuição do ônus probatório de modo diverso quando implicar à parte encargo cuja desincumbência seja impossível ou excessivamente difícil, tal como a produção de prova negativa.
3. É indispensável para a caracterização do dano moral a comprovação da ofensa a algum dos direitos da personalidade do indivíduo, como dano à imagem, ao nome, à honra subjetiva e objetiva, à integridade física e psicológica.
3.1. Não basta qualquer desconforto, mágoa, irritação ou aborrecimento para configurar o dano moral, uma vez que só pode ser considerado como tal a agressão que atinja o sentimento pessoal de dignidade, que, fugindo à normalidade, cause sofrimento, vexame e humilhação intensos, sob pena de banalização do instituto.
3.2. O fato de os serviços odontológicos contratados não terem sido prestado em razão do encerramento das atividades da fornecedora de serviços, por si só, não configura violação a qualquer categoria dos direitos da personalidade. A conduta, apesar de reprovável, não é capaz de ensejar ofensa aos direitos da personalidade.
3.3. É indevida indenização por danos extrapatrimoniais quando inexistente qualquer conduta apta a ensejar ofensa aos direitos da personalidade.
4. O Código de Defesa do Consumidor acolhe a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. O art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, exige unicamente a existência de prejuízo ao credor para que seja possível a desconsideração da personalidade jurídica, sem levar em conta a configuração da fraude ou do abuso de direito.
4.1. Não é possível atingir os bens de ex-sócios que retiraram da sociedade há mais de dois anos da constituição da obrigação (art. 1.032 do Código Civil).
5. O juiz somente poderá desconsiderar a personalidade jurídica para atingir bens particulares dos administradores não-sócios da pessoa jurídica caso haja prova inequívoca do abuso da personalidade, consistente no desvio de finalidade ou na confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.
5.1. O desvio de finalidade ocorre quando a pessoa jurídica é utilizada com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, nos termos do art. 50, § 1o, do Código Civil.
5.2. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade que se baseia exclusivamente na dificuldade encontrada pelo consumidor com relação à satisfação do crédito perseguido, sem a existência de provas de que os administradores não-sócios tenham praticado ato abusivo ou fraudulento, impede a responsabilização dos administradores.
6. A incidência das penalidades decorrentes da litigância de má-fé (artigo 81, do Código de Processo Civil), devem ocorrer apenas nos casos em que se configura má-fé do litigante, a qual não se presume, já que deve ser comprovada com suporte em idôneos elementos probatórios.
7. Recurso de apelação desprovido.